Tribunal: STF
Processo: RE 1296033
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, PARÁGRAFO 3º, DO ADCT. ART. 33, DA LEI 11.494/2007. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006, APURADOS EM ÂMBITO NACIONAL. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA UNIÃO E DA REMESSA OFICIAL. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO.
    1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação onde se discute a complementação dos valores do FUNDEB.
    2. Nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32, as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do fato ou ato que as originaram.
    3. De acordo com o art. 6º, § 2º, da Lei 11.494, de 2007, o prazo final para pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente Na hipótese, este prazo findou-se no fim do primeiro quadrimestre de 2011 (exercício 2010). Considerando que o repasse foi efetuado no prazo final, a pretensão do autor surgiu em 30/04/2011 (exercício 2010), sendo que a ação foi proposta em 22/02/2016, isto é, dentro do prazo prescricional.
    4. Resta pacificado o entendimento de que, embora a metodologia de apuração do VMAA na sistemática do FUNDEB seja diversa daquela então adotada no âmbito do FUNDEF, tanto a EC 63/2006 como a Lei n. 11.494/2007 estabeleceram um piso para o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB, que será aquele efetivamente praticado em 2006, no âmbito do FUNDEF .
    5. Ademais, o referido piso deve ser aferido pela sistemática que restou definida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.101.015, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
    6. Conforme entendimento firmado pelo Plenário desta Corte (PJe 0800212-05.2013.4.05.8100 – Emb Dec nos Emb Infringentes, Rel. Des. Rogério Fialho, j. 17.06.2015), o índice de correção monetária dos valores devidos é IPCA-E e os juros de mora devem incidir no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009.
    7. Em demandas idênticas à presente, esta turma vem se manifestando pela manutenção dos honorários arbitradas em 1º grau de jurisdição, no valor de R$ 2.000,00. Desse modo, devem ser majorados os honorários arbitrados a fim de que seja preservada a igualdade de tratamento. Honorários advocatícios majorados para o valor de R$ 2.000,00.
    8. Apelação da União e remessa improvidas. Apelação do Município parcialmente provida” (pág. 287 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Ademais, requereu-se a fixação, na espécie, dos juros e da correção monetária “nos termos do art. 5° da Lei n° 11960/09, até o julgamento do RE n° 870.947/SE, em sede de repercussão geral” (pág. 405 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, registro que o apelo extremo foi admitido apenas em relação à alegada violação ao art. 60 do ADCT, visto que, às págs. 94-95 do documento eletrônico 2, o recurso extraordinário foi inadmitido quanto às demais questões nele suscitadas, nos termos do art. 1.040, I, do CPC/2015.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada afronta ao art. 60 do ADCT, a União, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Na verdade, a recorrente limitou-se a demonstrar apenas a transcendência dos interesses subjetivos do processo. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator